Tribunal: TCU
Processo: 026.968/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2681/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 026.968/2020-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Benjamin Zymler 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. prorrogar o presente acompanhamento por mais seis meses ou até que seja findado o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020; o que ocorrer primeiro.